Tribunal: TJBA
Processo: 8026863-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026863-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JONAS MOREIRA BARBOSA

Advogado(s):JUAN CARLOS FERREIRA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO CONDICIONADAS AO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco PAN S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Revisional nº 8019769-63.2025.8.05.0001, ajuizada por Jonas Moreira Barbosa, concedeu tutela de urgência para: suspender a negativação e/ou determinar a exclusão de registro em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária; e assegurar a posse do bem objeto do contrato, mediante o depósito das parcelas vencidas e vincendas no valor incontroverso, também sob cominação de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem; estabelecer se o simples ajuizamento da
lide
revisional e o depósito do valor tido como incontroverso são suficientes para afastar os efeitos da mora; e verificar a razoabilidade e proporcionalidade das multas cominadas na decisão
hostilizada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação do Agravo de Instrumento deve restringir-se à legalidade da decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória, não abrangendo o mérito da revisão contratual, que será apreciado na
demanda
principal.

4.
A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.
Nos termos do art. 330, § 2º e § 3º, do CPC, em ações revisionais de contratos de financiamento, o autor deve discriminar as cláusulas controversas e continuar pagando, no tempo e modo contratados, os valores incontroversos.

6.
Atendido o disposto no art. 330 do CPC, é possível, em sede de tutela antecipada, condicionar a suspensão da negativação e a manutenção da posse do bem ao depósito do valor incontroverso diretamente ao credor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7.
A mera propositura de
demanda
revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora, conforme entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.061.530/RS, sendo necessário demonstrar a abusividade dos encargos durante o período da normalidade contratual.

8.
O depósito judicial do valor controvertido e o pagamento direto do valor incontroverso ao credor constituem meios idôneos para elidir a mora e seus efeitos, como a negativação e a busca e apreensão do bem.

9.
As
astreintes
fixadas pelo
J
uízo de origem, nos valores de R$ 1.000,00
(mil reais)
por dia e R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por evento, mostraram-se excessivas diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzidas para R$ 500,00
(quinhentos reais)
e R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 4º, 6º e 84, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 779.155/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.11.2015; TJBA, AI nº 0023296-85.2013.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, j. 11.02.2014; TJBA, AI nº 0016874-55.2017.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 09.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026863-65.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO PAN S/A
, sendo
Agravado

JONAS MOREIRA BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

Salvador, .